Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702218-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA SALETE DE ARRUDA NERY SOUZA AGRAVADO: EDINA SOUZA PEREIRA, ALBERTO CARLOS DE SOUZA PEREIRA FILHO, MARCELO ARAUJO PEREIRA, ANA CAROLINE ARAUJO PEREIRA, ANA LIDIA SILVA PEREIRA, ALINY CRISTINA SILVA PEREIRA, ESPÓLIO DE MARIO ALBERTO SOUZA PEREIRA, ESPÓLIO DE JOSE ALBERTO PEREIRA, ESPÓLIO DE ALBERTO CARLOS DE SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DA SALETE DE ARRUDA NERY SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário conjunto de bens deixados por Antônio Roque Pereira e Raimunda Perpétua de Souza Pereira, indeferiu o pedido de meação sobre parte do único imóvel deixado pelo falecido, ao argumento de que não é possível, nos autos do inventário, promover-se incidentalmente partilha litigiosa de patrimônio constituído na constância de união estável. Em suas razões, a agravante afirma que, em sentença, o Juízo de Família reconheceu a união estável havida entre ela e o falecido, contudo, teria decidido pela remessa da partilha de bens à apreciação do juízo de inventário. Alega que, na constância da união, a agravante teria contribuído com o pagamento de parcelas do financiamento do imóvel deixado pelo de cujus, bem como com as benfeitorias nele realizadas, de modo que teria direito à meação sobre tais valores. Sustenta, assim, que o direito à partilha pode ser assegurado pelo Juízo do Inventário, responsável pela atribuição, a quem de direito, de patrimônio de pessoa falecida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, diante da verossimilhança das alegações, bem como do risco de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que o encerramento do inventário sem o reconhecimento da meação da agravante lhe privaria de seu direito. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito, a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, determinando a competência do juízo sucessório para apurar a existência de bens, com suspensão do inventário até conclusão da apuração, resguardando a meação das parcelas pagas do financiamento do imóvel inventariado no período entre 1984 e 1989, bem como sobre as benfeitorias nele realizadas no período da união estável. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal antecipada, especialmente a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, em consulta aos autos principais, inventário n. 0003820-08.2003.8.07.0016, verifica-se que a decisão ora impugnada, reproduzida em id 53226118 daqueles autos, foi proferida há mais de um ano, em 14/01/2020. Contudo, só recentemente a Defensoria pediu reabertura do prazo para manifestação, diante da ausência de vista pessoal, o que fora deferido pelo Juízo. Ademais, em decisão de 06/11/2020, pode-se verificar que as partes informaram ao juízo que não reúnem condições de quitar os débitos tributários incidentes sobre o imóvel a ser partilhado, razão pela qual foram intimados acerca do interesse na alienação do bem, tudo a indicar que o inventário, que tramita há mais de um ano, não será encerrado brevemente, de modo que a questão tratada no presente recurso pode e deve aguardar manifestação definitiva do colegiado, sem que isso represente risco ao alegado direito da agravante. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator